Tribunal: TJDFT
Processo: 0002074-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CP). BIS IN IDEM. DELITOS COMETIDOS PELO RÉU CONTRA A ENTEADA COM QUEM MANTINHA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AUTORIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DE TRÊS CONDUTAS DELITIVAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/5. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi estuprada pelo réu ao menos por três vezes; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
4. O vínculo familiar que ligava a vítima ao acusado foi justamente o que fundamentou o reconhecimento da causa de aumento de pena versada no art. 226, inciso II, do CP, portanto, a incidência simultânea, no presente caso, da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da causa de aumento de pena aludida redunda em bis in idem.
5. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do STJ, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.